Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729714-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA PACIENTE: GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO SILAS DA CUNHA MOURA, advogado constituído, com OAB/DF no 64.215, em favor de GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA, preso desde 21/7/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 55/58). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada está despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 189/2023 - 10a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 1.734/2023 - 10a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 131/2023 e Laudo de Exame Preliminar no 64.874/2023 (fls. 20/34). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, após operação conjunta com a Receita Federal voltada à fiscalização no Aeroporto Internacional de Brasília (fls. 39/43): “A 10a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, no dia 21/07/2023, foi informada de que uma encomenda apreendida pela Receita Federal teria sido apontada como suspeita de conter drogas em seu interior. Desde então a caixa com o código identificador ORD-20221149260857, destinada a pessoa identificada como BARBARA RODRIGUES ALMEIDA, assim, após investigações foi possível localizar BABARA no endereço QC 04, CONJUNTO 09, LOTE 14 - Riacho Fundo II, no momento de sua abordagem, BARBARA afirmou que não era a dona da encomenda e que a pessoa responsável pelo pacote era seu ex-namorado GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA, e que ele trabalhava no Ed. Águas Claras Center, em Águas Claras/DF. A equipe foi até o trabalho de GABRIEL onde foi localizado e conduzido à 10a DP, na delegacia a encomenda foi aberta na frente de BARBARA e GABRIEL, sendo localizada no interior de um carro de brinquedo grande porção de droga, GABRIEL confessou ser o responsável pela droga”. Acrescente-se que Bárbara, em suas declarações na Delegacia, afirmou que (fl. 42): “Que sabe que GABRIEL possui dois números de whatsapp, sendo um deles utilizado para o comércio de substância entorpecente, a saber (61) 98341-2837 conta comercial, e o pessoal (61) 99188-4141. Que sabe que GABRIEL tem envolvimento com drogas e também faz uso das substâncias que comercializa (LSD, BALA, MD)”. Com efeito, a apreensão de uma porção de MDA, perfazendo massa líquida de 120,25g (cento e vinte gramas e vinte e cinco centigramas), aliadas às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 31/34). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 55/58): “A despeito de tratar-se de autuado primário, o contexto fatídico relava extrema audácia do custodiado. O tráfico da substância entorpecente, positivada em laudo preliminar como “MD” (120 gramas), foi realizado, a princípio, por meio de transporte terrestre e aéreo. Os fatos se revelam graves de modo a ensejar a necessidade da segregação cautelar do custodiado (...) No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de julho de 2023 18:43:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora